Tribunal: TJBA
Processo: 8001377-31.2022.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001377-31.2022.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELINEUZA COSTA DOS SANTOS NERY e outros (2)

Advogado(s)
:
CHARLLES SILVA SANTANA, EDSON DIAS DE ALMEIDA

APELADO: HOSPITAL JOÃO BATISTA ASSIS e outros

Advogado(s)
:
DENILSON COSTA BASTOS, ELTONCLEI ALBERGARIA LOPES, FILIPE MONTEIRO CARNEIRO COSTA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO HOSPITALAR PELO SUS. ÓBITO DE PACIENTE COM COMORBIDADES. ALEGAÇÃO DE FALHA NA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA UNIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO QUE, NO CASO DE ERRO MÉDICO, DEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por familiares do paciente falecido Lelis Antônio dos Santos, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais em desfavor do Município de Gandu e do Hospital João Batista Assis, em razão de suposto erro médico e falha na prestação do serviço de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o atendimento médico prestado ao paciente configurou negligência, imperícia ou imprudência, apta a caracterizar erro médico e ensejar a responsabilização civil do Município e do hospital, inclusive sob a ótica da teoria da perda de uma chance.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por serviços de saúde é objetiva (CF/1988, art. 37, § 6º), mas, nos casos de alegado erro médico, exige-se também a comprovação de culpa do corpo clínico (negligência, imprudência ou imperícia).

4. O prontuário médico indica que o paciente foi submetido a exame físico, aferição de sinais vitais, eletrocardiograma, internação e medicação compatível com quadro de infarto agudo do miocárdio, permanecendo sob monitoramento contínuo, sem indícios de falha no atendimento.

5. O agravamento do quadro clínico decorreu de complicação grave e frequente em pacientes com comorbidades (hipertensão e diabetes), não havendo prova de que a transferência hospitalar alteraria o desfecho fatal.

6. A ausência de laudo técnico ou pericial que demonstrasse conduta médica inadequada afasta o nexo causal entre o atendimento e o óbito.

7. A teoria da perda de uma chance é inaplicável, pois não se demonstrou que o paciente teve uma chance real e efetiva de recuperação frustrada por omissão médica.

8. O ônus probatório incumbia aos autores (CPC, art. 373, I), que não produziram elementos mínimos para comprovar a alegada falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil do Estado por suposto erro médico depende da demonstração de negligência, imprudência ou imperícia, além do nexo causal com o dano alegado.

2. A inexistência de prova técnica sobre conduta inadequada no atendimento hospitalar afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04/04/2017; TJ-SP, ApCiv nº 0110002-34.2007.8.26.0053, Rel. Des. Souza Nery, 12ª Câmara de Direito Público, j. 16/10/2024; TJ-SP, ApCiv nº 1012214-44.2016.8.26.0196, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, 10ª Câmara de Direito Público, j. 23/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
800
1377
-
31
.20
22
.8.05.008
2
, em que figuram como apelante
ELINEUZA COSTA DOS SANTOS NERY e OUTROS
e apelados
MUNICÍPIO DE
GANDU
e OUTRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator